Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-96.2024.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006253-96.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO BELISARIO - CPF: 266.452.558-10 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), TRANSLEAL MT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.933.809/0001-79 (APELADO), JOAO VITOR FOGACA - CPF: 061.317.951-00 (APELADO), LAIS CARLA SOUZA AUGUSTO - CPF: 045.316.131-63 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Agrário. Apelação Cível. Cédulas De Crédito. Natureza Rural. Alongamento Da Dívida. Garantia Fiduciária.
Parcial Provimento
.

I. Caso em exame

1.
Agricultores familiares emitiram cédulas de crédito com destinação rural em favor de cooperativa, garantidas por imóvel rural. Diante de frustração de safra, pleitearam administrativamente prorrogação dos contratos,
mas foi

indeferida pela instituição.

2.
Postularam judicialmente a suspensão da exigibilidade, revisão contratual, alongamento das dívidas e reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a natureza jurídica das cédulas de crédito; (
ii
) o direito ao alongamento compulsório da dívida; e (
iii
) a validade da garantia fiduciária sobre imóvel rural.

III. Razões de decidir

4. As cédulas indicam expressamente o MCR e a finalidade rural, reconhecida também pela cooperativa nas tratativas extrajudiciais, caracterizando-as como crédito rural stricto sensu.

5. Embora requerida tempestivamente, a prorrogação não pode ser deferida por ausência de comprovação técnica da frustração da safra e do respeito ao limite legal de valor por CPF.

6. Imóvel ofertado voluntariamente em alienação fiduciária não goza de impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do
STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"
As cédulas que mencionam o MCR e destinam-se à atividade agropecuária familiar configuram crédito rural, mas o alongamento compulsório depende da comprovação objetiva dos requisitos legais e do respeito ao limite de valor por CPF.
"

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto 22.626/33, art. 1º; Lei 9.138/1995, art. 5º, § 3º; Lei 10.931/2004; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.759.279/PR; STJ, Súmula 298.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1006253-96
.20
2
4
.8.11.00
55

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito
,
Poupan
ç
a
e
Investimento
d
o Sudoeste
Mt
/
Pa

-
Sicredi Sudoeste
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou
procedentes os pedidos formulados na Ação
Constitutiva Negativa de Contratos Bancários cumulada com pleito mandamental de prorrogação, ajuizada
pelos produtores rurais
Adriano Belisário, João Vitor Fogaça, Lais Carla Souza Augusto
e a
pessoa jurídica

Transleal
MT Transportes
Eireli
.

O Juiz de 1º grau
reconheceu que apesar de
os contratos
terem sido
formalizados como cédulas bancárias, est
ão
regidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR) por sua natureza rural
.

Por corolário, modulou o
tipo de contratação para crédito rural
, aplico
u
os limites legais de juros remuneratórios
de
12% a.a. e
juros
de mora
de
1% a.a.

Também determinou a prorrogação compulsória da dívida com carência de
0
2
(dois)
anos e pagamento em até 5
(cinco)
anos,
com a
extinção do
C
ontrato de
R
enegociação n.º C30635596-1
,

além de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia por ser pequena propriedade rural familiar
(
matrícula n.º 37.701
)
.

Ao final, compeliu a Apelante a arcar as custas e despesas processuais, cujos
honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Cooperativa apelou.

Arguiu
a i
mpropriedade da
aplicação da legislação do crédito rural
, pois afirma que
os instrumentos contratuais são Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e não Cédulas de Crédito Rural (CCR), estando reguladas pela Lei n. 10.931/2004, e não pelo Manual de Crédito Rural (MCR) ou pela Lei n. 9.138/1995.

Destac
ou a i
nexistência de cláusula contratual que indique a destinação rural dos recursos
, a
ausência de comprovação de que os créditos se originaram de recursos subsidiados (ex. FAT, BNDES, FCO, FUNCAFÉ)
e a
livre destinação dos valores concedidos.

Sustentou que, a
inda que se admitisse natureza rural aos créditos, o
s

A
pelado
s
não formul
aram
pedido expresso de alongamento no prazo regulamentar
,
não comprov
aram a
frustração de safra, dificuldades de comercialização ou eventos adversos, conforme exigido pelo art. 4º da Resolução CMN 4.883/2020
, bem como
não apresent
aram
laudo técnico imparcial, limitando-se a juntar prova unilateral desprovida de fundamentação empírica
.

Afirmou que os Apelados
pleiteia
m
alongamento de contratos cujo montante supera o teto legal de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
, em violação ao art. 5º, §3º da Lei n. 9.138/1995.

A
duziu que a Cédula Renegociada -
CCB n. C30635596-1
-
foi firmada após o vencimento de outras cédulas por liberalidade da cooperativa, com recursos próprios, sem subsídio governamental, o que inviabiliza sua extinção judicial e o reconhecimento de obrigação de prorrogação
compulsória.

Por fim, alegou que o
imóvel de matrícula n. 37.701 foi oferecido em garantia fiduciária
, de forma voluntária,
pel
os Apelados
, com
renúncia
expressa
à proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural
.

Arguiu que a
jurisprudência majoritária reconhece a validade da penhora nesses casos, mesmo em hipóteses de propriedade familiar
, n
ão se pode
ndo
invocar o art. 5º, XXVI, da CF, quando o próprio titular do direito de proteção o
renuncia
.

Forte nesses argumentos,
requer
eu
o provimento integral do recurso
, a fim de
reconhece
r
a validade da Cédula de Crédito Bancário C30635596-1
(Renegocia
ção
), a
improcedência do pedido de alongamento das dívidas
e o
afastamento da impenhorabilidade do imóvel dado em garantia fiduciária
, com a inversão do ônus
da
sucumbência
.

Contrarrazões no ID 297770984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O núcleo familiar
Adriano Belisário, João Vitor Fogaça, Lais Carla Souza Augusto
,

além da

pessoa jurídica

Transleal
MT Transportes
Eireli

alegaram que são produtores rurais em Tangará da Serra e
emitiram em favor da
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste

diversas C édula s de C rédito B
ancário com o objetivo de custear atividades produtivas e aquisição de maquinários
, abaixo relacionados:

-
Cédula de Crédito Bancário Título C
10623376-5
,
no valor de R$
88
0.
000
,
00
(
oitoce
ntos e
oit
enta mil reais), emitida em
18
/0
8
/2021, com
vencimento
final em
15
/
08
/202
6
;

-
Cédula de Crédito Bancário Título C
10635906-8
,
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), emitida em 23/12/2021, com
vencimento
final em 18/12/2022.

-
C
édula de Crédito Bancário
10630624-0
,
no valor de R$ 486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil reais), emitida em 23/02/2021
, com
vencimento
final em 28/01/2026
;

-
Cédula de Crédito Bancário

Título C10630270-8
,
no valor de R$
570
.
626
,
58
(
quinh
entos e
se
tenta mil
seiscentos e vinte e seis
reais
e cinquenta e oito centavos
), emitida em 2
1
/0
1
/2021, com
vencimento
final em 2
1
/
12
/202
5
;
e
;

Como garantia das operações,
os agricultores deram em garantia
fiduciária
o
imóvel rural,
registrado sobre a
matrícula n.º 37.701
do CRI de Tangará da Serra
.

Afirmaram que, diante de dificuldades financeiras decorrentes de frustrações de safras causadas por mudanças climáticas
, aumento exponencial de insumos,
e queda nos preços agrícolas, requereram administrativamente a prorrogação dos contratos
, apontados como de natureza
rur
al
, o que foi indeferido pela instituição financeira.

Arguiram que o pedido administrativo foi
formalizado por meio da
Notificação
anexada no ID
297770437,
envi
a
da para o e-mail da gerente bancária em
25
/05/2024,
e
fundamentado
com
laudos técnicos de frustração da safra e incapacidade de pagamento.

No documento, os agricultores
pediram a p
rorrogação d
os

quatro
contratos de financiamento rural
atrasados
, com suporte em
legislação específica sobre crédito rural, destacando os seguintes fundamentos normativos:

Lei nº 4.829/65 (Política de Crédito Rural),
Lei nº 11.775/2008
,
Resolução CMN nº 3.568/2008
,
Resolução CMN nº 3.694/2009, que impõe o dever das instituições financeiras de fornecer cópias tempestivas de contratos e documentos relacionados à prestação de serviços bancários
, bem como o
MCR
-
Manual de Crédito Rural,
cujo
capítulo
0
2, seção
0
6, item
0
4 autoriza
a prorrogação da dívida rural aos mesmos encargos pactuados, desde que comprovada a incapacidade de pagamento em razão de:
(i) d
ificuldade de comercialização;
(
ii
) f
rustração de safras
e (
iii
) o
corrências adversas ao desenvolvimento da atividade rural
.

Pediram

a prorrogação independente de consulta ao Banco Central, com fundamento no laudo de capacidade de pagamento
.

Na contranotificação
, a
Cooperativa
esclareceu que o
pedido de alongamento de crédito
seria
inviável nos moldes apresentados, uma vez que não há permissivo legal vigente
(
BACEN
ou
COPOM
)
que autoriz
asse

nova
prorrogação do débito na modalidade indicada.

Expôs que os Apelados
já fo
ra
m
atendido
s
em pedido semelhante, sendo que
02 (duas)
operações de crédito
:
n.º C10623376-5 e C10635906-8 foram
renegociadas
e
, atualmente
, substituídas pelo c
ontrato C306355596-1, com carência de
06

(
seis
)
meses e vencimento da primeira parcela em 10/04/2024.

Salientou que as demais
operações (C10630270-8 e C10630624-0) foram originalmente contratadas em 2021 com pagamentos anuais, cujas parcelas foram quitadas até o ano de 2023
e, com exceção d
a Cédula Bancária n. C
00631423-2
, todas as demais 04 (quatro) Cédulas estão inadimpl
idas
desde 05/04/2024
.

Ressalt
ou
que a
nova solicitação
administrativa
de alongamento
não atende
a
os critérios internos e regulatórios da instituição, especialmente em se tratando de crédito rural regido pela norma MCR 2.4.6, da qual não há enquadramento possível, tendo em vista a inadimplência e a prévia renegociação
(anterior)
.

Em razão disso,
os Apelados ajuizaram a demanda e
pleitearam
a s
uspensão da exigibilidade das dívidas
, a p
roibição de
serem
inscri
t
o
s
em cadastros restritivos
, a s
uspensão de eventual consolidação da propriedade fiduciária.

No mérito, pediram o (i) r
econhecimento do direito à prorrogação dos contratos com base na legislação do crédito rural;
(
ii
) a r
evisão dos encargos contratuais, com limitação aos parâmetros legais
, (
iii
) a d
eclaração de nulidade da cláusula de alienação fiduciária, por se tratar de bem absolutamente impenhorável.

Instruíram o pedido com l
audo
particular
de frustração de safra
, l
audo de capacidade de pagamento
com a
suge
stão de
carência de
0
2
(dois)
anos e amortização em até
0
5
(cinco)
anos
.

Além disso, juntaram
f
otografias da propriedade e notas fiscais de compra de insumos
, e
-mails e comunicações que comprovam a negativa da cooperativa à p
r
orrogação
,
bem como
c
ópia dos contratos e matrícula do imóvel dado em garantia.

Foi concedida tutela
de urgência, com a ordem de
suspensão da exigibilidade do débito.

A Cooperativa
apresentou contestação
e
argui
u as
preliminares de inépcia da inicial
por falta de juntada das cédulas que se pretende alongar
,
a
ilegitimidade at
iva
de
João Vitor Fogaça, Lais Carla Souza Augusto, além da pessoa jurídica
Transleal
MT Transportes
Eireli
, uma vez que apenas Adriano Belisário figura como contratante,

e
ineficácia do pedido de
aditamento
da inicial
.

No mérito, defendeu que
a
s operações não se
trata
de cédulas de crédito rural, mas de C
édula
s
de
C
rédito
B
ancário
regidas pela Lei 10.931/2004, conforme claramente indicado nos documentos.

Caso
reconhecida a natureza jurídica do crédito como rural, arguiu a impossibilidade de alongamento da dívida porque a
Lei 9.138/1995 e o Manual de Crédito Rural (MCR) autorizam alongamento
apenas
quando preenchidos os
requisitos objetivos
, e desde que o pedido seja formulado antes do vencimento da dívida, o que não foi observado no caso
.

A
legou que a
solicitação
,
feita
em
25/05/2024
, se deu
após o vencimento das dívidas,
e que os Apelados
não comprovaram os requisitos objetivos exigidos pela Resolução CMN
4.883/2020, tampouco juntaram documentos contábeis demonstrando prejuízo concreto
,
o que inviabiliza o direito
.

Sustentou que o
“laudo de capacidade de pagamento”

foi unilateral
e
sem fundamentação técnica idônea.

Quanto à garantia ofertada (pequena propriedade rural),
sustentou que
fora dada
de
fo
rma
voluntária
,
incid
indo a hipótese de
exceção prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/1990.

No mais, pugnou pela i
mprocedência do
p
edido
r
evisional
, pois as
cláusulas contratuais foram livremente pactuadas
, os
juros remuneratórios estão abaixo da taxa média de mercado
, n
ão houve capitalização de juros
ou
cobrança de comissão de permanênci
a, isso sem falar que os Apelados n
ão demonstra
ram
o valor que entendem incontroverso,
sendo inaplicável a revisão com base em alegações genéricas (STJ, Súmula 381).

A
instrução

foi encerrada
de forma antecipada
,
à luz do artigo 355, I, do CPC
.

O
Juiz de 1º grau julgou procedentes os pedidos iniciais.

Reiterou que a valoração da prova deve observar os princípios do livre convencimento motivado e da indivisibilidade dos documentos (art. 412, parágrafo único, CPC).

De proêmio, analisou a natureza jurídica d
as

cédulas
firmad
as
entre as partes
e, ao final de sua análise, concluiu
com base
nas cláusulas contratuais, que os instrumentos seguem as diretrizes do Manual de Crédito Rural – MCR do Banco Central,
o que significa que o
crédito
está
vinculado à atividade produtiva rural, com previsão de destinação dos recursos a tal finalidade.

Fundamentou que, a
pesar de a
Apelante
dizer que
o
crédito
bancário
é
pessoal, os contratos são
típicas
cédulas de crédito rural, o que atrai a aplicação da Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)
e, por isso,
revisou
suas cláusula
s e
limit
ou
os juros remuneratórios
em
12% a.a. e os juros moratórios a 1% a.a.

Em seguida, o
Ju
iz
reconheceu o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos do MCR
, que são
:
(i)
frustração de safra,
(
ii
)
dificuldade de comercialização ou
(
iii
)
eventos adversos.

Explicou que os Apelados
comprovaram, por parecer técnico e matérias jornalísticas, a frustração das safras de milho e soja nos anos de 2022, 2023 e 2024.

Por isso, com suporte n
o entendimento do STJ e
no Verbete de
Súmula
n.
298, reconheceu que não se trata de faculdade da instituição financeira, mas de direito dos a
gricultore
s
ao alongamento da dívida
, razão pela qual homologou a proposta dos
Apelados
com carência de
0
2
(dois)
anos e prazo total de pagamento
em até
0
5
(cinco)
anos.
De conseguinte,
extin
guiu
o contrato de renegociação n.º C30635596-
1.

Quanto
ao imóvel de
matrícula n.º 37.701, utilizad
o
como garantia fiduciária, concluiu
que se
trat
a
de pequena propriedade rural, com área inferior a
0
4
(quatro)
módulos fiscais, explorada diretamente pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/88 e da Lei 8.629/93.

Assim sendo, a
fastou a validade da alienação fiduciária, por vício de legalidade material
e
reconhece
u
a impenhorabilidade do imóvel.
Por derradeiro, compeliu a Cooperativa a suportar o ônus
da
sucumbência.

A insurgência da
C
ooperativa
A
pelante repousa sobre
03 (
três
)
pilares
.

Primeiro
, a
natureza jurídica das cédulas
bancári
a como crédito pessoal
, e não rural
.
Segundo
, a
ausência de requerimento administrativo tempestivo e de comprovação dos requisitos legais para o alongamento da dívida
e,
terceiro
, a

não
aplica
ção
da impenhorabilidade da propriedade ofertada em garantia por meio de alienação fiduciária.

A controvérsia inicial diz respeito à natureza jurídica das cédulas firmadas entre os apelados e a cooperativa.

A tese recursal sustenta que
todas as
cédulas de crédito bancário
objetivo desta demanda são
regidas pela Lei nº 10.931/2004,
o que implicaria no
afasta
mento
do Manual de Crédito Rural
-
MCR.

A despeito da ilação, tal qual concluiu o Juiz
da
causa,
o exame dos autos revela que as próprias cédulas de crédito mencionam
, de modo
express
o,
o MCR como regramento aplicável, além de identificarem a finalidade rural da operação, destinada à aquisição de insumos e maquinários para atividades produtivas agropecuárias desenvolvidas em regime familiar.

De forma ainda mais reveladora,
a
resposta administrativa emitida pela própria cooperativa,
está translúcido o
reconhec
imento da
natureza rural da
s
operaç
ões de crédito
, inclusive mencion
ou
que já houve prorrogação anterior das dívidas com base na regulamentação rural.

Com o devido respeito, t
al conduta revela não apenas o reconhecimento tácito e formal da natureza jurídica da operação como crédito rural,
como
também a ade
são
da
C
ooperativa às regras do MCR nas tratativas
pré
-processuais,
o que
configura

venire
contra
factum

proprium
a posterior alegação em sentido contrário.

Logo, correta a sentença ao enquadrar
todas
04 (quatro)
as
cédulas
relacionadas na Notificação Extrajudicial

c
omo crédito rural
stricto sensu
, o que atrai a
aplicação dos juros máximos previstos na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33)
:
juros remuneratórios a 12% a.a. e
juros de
mora a 1% a.a., conforme jurisprudência consolidada do STJ para operações de crédito rural (v.
AgInt
no REsp 1.759.279/PR e Súmulas 596/STF e 298/STJ).

Quanto ao
preenchimento dos requisitos ao pretendido alongamento da dívida, diferente do entendimento do juiz da causa,
nem todos os requisitos foram satisfeitos a contento. Explico:

O Juiz
reconheceu o direito
a
o alongamento compulsório da dívida, com base na Súmula 298 do STJ, segundo a qual:
“
o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
”
.
Contudo, esse direito não é absoluto, estando condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos legais, expressamente previstos na Lei nº 9.138/1995, nas Resoluções do Banco Central e no MCR
.

Com efeito,
segundo
a
s re
gras

previst
a
s
no art. 5º da Lei nº 9.138/1995
e
nas Resoluções do Banco Central e no Manual de Crédito Rural
, os devedores devem demonstrar, de forma inconteste
:
(i) n
atureza rural da operação;
(
ii
) s
olicitação formal do alongamento antes do vencimento da dívida;
(
iii
) c
omprovação de dificuldade na produção ou comercialização (
ex
: frustração de safra, eventos climáticos adversos)
e (
iv
) l
imite de valor de R$ 200.000,00 por CPF (art. 5º, §3º, da Lei 9.138/95).

No caso, conforme exposto alhures, a natureza do crédito é rural.

Ademais,
é certo que o

pedido administrativo de alongamento da dívida
foi feito antes de a inadimplência ter sido consolidada
,
consoante n
otificação anexada no ID 297770437, envi
a
da para o e-mail da gerente bancária em 25/05/2024,
no qual os Apelados buscam
, novamente, a

prorrogação
do prazo de pagamento d
e duas cédulas
e o alongamento das outras duas cédulas,
ao argumento de frustração
da safra, dificuldade de comercialização e eventos adversos.

Lado outro,
e
m relação ao terceiro requisito, embora
os documentos trazidos na inicial
façam referência genérica a dificuldades enfrentadas no setor
,
não comprovam
de maneira
t
é
cnica que tais eventos comprometeram a capacidade de adimplemento das obrigações nos prazos contratados.

Estão a
usentes, por exemplo,
os
laudos meteorológicos, notas fiscais de colheita reduzida, perdas comprovadas ou pareceres técnicos.

Em termos mais claros,

apenas pelos documentos apresentados na inicial, não há como afirmar
a
dificuldade econômica derivada de eventos climáticos adversos, como seca, queda de preços de
commodities
e elevação dos custos de produção,
uma vez que tratam de documentos unilaterais que dependem de avaliação técnica
.

Is
so significa
dizer
que
embora a
alega
ção de incapacidade de pagamento da dívida tenha sido feita
de forma plausível
, os elementos indiciários de prova apresentados na inicial não foram
corroborad
os
por
outros elementos probatórios
, o que impede o Juiz decidir com base em suposições
.

Outra questão que chama a atenção diz respeito ao
limite de valor
(quarto requisito objetivo)
.
O artigo 5º, § 3º, da Lei 9.138/95 diz que o teto, por CPF,
é
no valor
de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).

N
o caso,
as cédulas bancárias foram firmadas apenas no nome do Apelado
Adriano Belisário
, e
não há planilha analítica ou qualquer documento que comprove que o valor global das operações vinculadas a cada CPF respeita o limite legal
acima
mencionado
, conforme exigência legal expressa. Tal omissão é relevante e inviabiliza o deferimento do pleito de alongamento nos moldes pretendidos.

Assim, embora reconheça a natureza rural da dívida e a regularidade formal do requerimento, entendo que o pleito de prorrogação não pode ser acolhido
face à
ausência de comprovação objetiva da frustração da capacidade financeira e da observância do teto legal.

Impõe-se, portanto, reformar parcialmente a sentença para indeferir o pedido de alongamento compulsório da dívida.

Quanto ao imóvel de matrícula nº 37.701
do CRI de Tangará da Serra
,
o Juiz
reconheceu a impenhorabilidade por se tratar de pequena propriedade rural familiar.
No entanto, tal raciocínio não coaduna com a jurisprudência hodierna.

É fato incontroverso que o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia por meio de contrato de alienação fiduciária, instrumento típico que transfere a propriedade resolúvel ao credor até o adimplemento integral da obrigação.

Portanto, é incompatível com o ordenamento jurídico a manutenção da impenhorabilidade em favor de quem
espontaneamente renunciou à proteção legal ao ofertar o bem como garantia real do contrato.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Garantia fornecida a empréstimo. Demanda declaratória de impenhorabilidade, cumulada com pedido de suspensão de atos de excussão extrajudicial da garantia, por se tratar de pequena propriedade
rural.
Descabimento.

Alienação fiduciária que em nada se confunde com penhora, não envolvendo constrição estatal fundada em responsabilidade patrimonial genérica, senão voluntária entrega do bem em garantia por seu titular.

Proteção legal do art. 833, VIII, do CPC, contra credores em geral que não exclui a possibilidade de disposição pelo devedor de seu imóvel como garantia
contratual.
Impenhorabilidade invocada fora de contexto. Precedente do C. STJ. Decisão agravada, que denegou tutela de urgência voltada a suspender os efeitos da consolidação da propriedade,
mantida.
Agravo de instrumento da autora desprovido
.

(TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 22764693520248260000 Cunha, Relator.: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 29/11/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
.

Com isso,
também,
r
eformo
o capítulo da
sentença
que
acolheu a regra de
impenhorabilidade da propriedade ofertada em garantia fiduciária.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao apelo
e reformo, em parte, a sentença para:

-
Reconhecer
a natureza jurídica rural das operações firmadas entre as partes
e
manter a limitação dos juros remuneratórios e moratórios nos termos da sentença de origem.

-
Julgar improcedente
o pedido de
alongamento compulsório da dívida

por ausência de comprovação objetiva de incapacidade financeira e respeito ao teto legal por
CPF
;

-
A
fastar
a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 37.701, dado voluntariamente em garantia fiduciária
.

De conseguinte, redistribuo o ônus
da
sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantenho os honorários arbitrados, vedada a compensação.

Deixo de fixar honorários recursais porque não tem cabimento nas hipóteses em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025